Tribunal: TJPA
Processo: 0806614-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806614-50.2021.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806614-50.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, II, DO CPB E 244-B DO ECA).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES), RESSALTE-SE QUE FOI COLACIONADO AO PROCESSO CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM QUE CONSTA A EXECUÇÃO DA PENA NOS AUTOS DE Nº 00169657820098140401. ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06/12/2021 e término em 14/12/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara dos Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
(fls. 317/329) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime Semiaberto, além de 14 dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 210/214), que no dia 07/05/2021, por volta das 20:00 horas, o ora denunciado, na companhia do adolescente Michel Augusto das Graças Lobato, na Tv. Doutor Moraes, usando um simulacro ao lado da cintura, como forma de ameaça, abordou e subtraiu os bens pessoais das vítimas LILANE JORDÃO DOS ANJOS e WALGEIZE DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA. Em seguida, empreenderam fuga em uma bicicleta. Contudo, o denunciado e o adolescente foram abordados por uma guarnição policial, que suspeitou da atitude dos mesmos, constatando que haviam acabado de cometer o crime ora vergastado.

Durante a abordagem das vítimas, o adolescente Michel Augusto das Graças Lobato chegou a puxar um cordão do pescoço da vítima LILANE JORDÃO DOS ANJOS.

Os policiais ao revistarem o denunciado WELLINGTON DOUGLAS SANTOS DO NASCIMENTO encontraram o simulacro de arma em sua cintura, encapado com fita isolante de cor preta.

Com o denunciado e o adolescente também foram encontrados uma bolsa da marca “Shultz”, contendo um aparelho celular e documentos pessoais da vítima LILANE JORDÃO DOS ANJOS e 01 (uma) mochila da marca “Sorriso Oriental”, também contendo um aparelho celular e documentos pessoais da vítima WALGEIZE DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA. Inclusive, as quais chegaram ao local onde foram abordados e reconheceram os mesmos como as pessoas que assaltaram-lhes. Na oportunidade, confessaram o delito de assalto. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 157, §2º, II e VII, do CPB e 244-B do ECA.

Na sentença
(fls. 317/329), o acusado fora condenado somente nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, II do Código Penal e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 356/362), o recorrente pugnou pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal,
por entender que houve equívoco por parte do magistrado
a quo
no momento da valoração da circunstância judicial
referente aos antecedentes criminais, pois a Certidão constante dos autos traz um rol contendo apenas processos em
andamento, sendo um deles,
a execução provisória da pena, não havendo, assim, qualquer indicativo de que o processo em referência transitou em julgado, ressaltando que não é possível a elevação da
pena do apelante com base em um documento não idôneo, sendo necessária
a
apresentação
de
uma
prova
documental
hábil
para reconhecer o trânsito em julgado do processo
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 377/380), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(fls. 385/391), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, uma vez que
houve equívoco por parte do magistrado
a quo
no momento da valoração da circunstância judicial
referente aos antecedentes criminais, pois a Certidão constante dos autos traz um rol contendo apenas processos em
andamento, sendo um deles,
a execução provisória da pena, não havendo, assim, qualquer indicativo de que o processo em referência transitou em julgado
.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, ressaltando que o réu possui antecedentes - o processo sob n.º 001695-78.2009.8.14.0401, em fase de execução da pena, consoante certidão de ID 30421013, valorando negativa
os antecedentes
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda 08 meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 15/12/2021